Tribunal: TJPA
Processo: 0002335-90.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002335-90.2012.8.14.0006

APELANTE: ACQUA AGUA DE COCO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

APELADO: SISTEMA DE EMBALAGENS S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO INTERNACIONAL DE COMPRA E VENDA. INCOTERMS (FCA). COMPETÊNCIA INTERNACIONAL CONCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração em Agravo Interno opostos por SISTEMA DE EMBALAGENS S/A contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por ACQUA ÁGUA DE COCO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., para anular sentença que havia extinguido Ação Ordinária de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Valores, Perdas e Danos e Lucros Cessantes, por incompetência absoluta da jurisdição brasileira, reconhecendo a competência internacional concorrente da autoridade judiciária brasileira e determinando o retorno dos autos à origem. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação das regras Incoterms (modalidade FCA) para definição da competência internacional, pleiteando o reconhecimento da incompetência da jurisdição brasileira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar, para fins de fixação da competência internacional, as regras Incoterms (FCA), que, segundo a embargante, indicariam o cumprimento integral da obrigação contratual na Argentina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a incidência das regras Incoterms (FCA), reconhecendo que a obrigação de entrega do vendedor se encerra com a entrega da mercadoria ao transportador na origem.

4.

O colegiado afirma que a controvérsia não se limita ao transporte da mercadoria, mas envolve alegação de vícios funcionais constatados após a instalação do maquinário em território brasileiro.

5.

O acórdão registra que houve obrigação complementar consistente na instalação e início de funcionamento das máquinas por técnico da própria fornecedora no Brasil, caracterizando execução parcial da obrigação em território nacional.

6.

O colegiado reconhece que o vício funcional foi identificado mediante laudo técnico produzido no Brasil, configurando fato ocorrido em território nacional e atraindo a competência internacional concorrente da autoridade judiciária brasileira, nos termos do art. 88, II e III, do CPC/1973 (art. 21 do CPC/2015).

7.

As regras Incoterms disciplinam a repartição de riscos e custos no comércio internacional, mas não afastam, por si sós, as normas processuais internas sobre competência internacional quando demonstrado cumprimento parcial da obrigação e ocorrência do fato no Brasil.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As regras Incoterms, inclusive na modalidade FCA, não afastam a competência internacional concorrente da autoridade judiciária brasileira quando parte da execução contratual e o fato gerador da controvérsia ocorrem no Brasil.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese suscitada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.023; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 81; CPC/1973, art. 88, II e III; CPC/2015, art. 21; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo Interno,
opostos por SISTEMA DE EMBALAGENS S/A, contra o acórdão proferido nos presentes autos (id. 31280004), o qual,

à unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta por ACQUA ÁGUA DE COCO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., para anular a sentença do Juízo de origem que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a competência da jurisdição brasileira e determinando o retorno dos autos para regular instrução processual (id. 31280004).

Na origem, cuida-se de Ação Ordinária de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Valores Pagos, Perdas e Danos e Lucros Cessantes, ajuizada pela ora embargada em face da embargante, fundada em contrato internacional de compra e venda de maquinário industrial, ao argumento de existência de vícios ocultos constatados após a instalação dos equipamentos em território nacional. O Juízo de origem acolheu a preliminar de incompetência absoluta da jurisdição brasileira, extinguindo o processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Interposta apelação, esta Turma Julgadora, ao apreciar detidamente os elementos constantes dos autos, reconheceu a configuração de competência internacional concorrente da autoridade judiciária brasileira, nos termos do art. 88, II e III, do CPC/1973 (correspondente ao art. 21 do CPC/2015), assentando que houve execução parcial da obrigação em território nacional, notadamente com a instalação e início do funcionamento dos equipamentos por técnico enviado pela própria fornecedora, bem como que o vício funcional do objeto contratual foi identificado no Brasil, circunstâncias suficientes para atrair a jurisdição pátria. Ademais, reconheceu-se o cerceamento de defesa decorrente da extinção prematura do feito, sem a devida instrução probatória.

Inconformada, a empresa ré opôs os presentes Embargos de Declaração (id. 31763230), com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao deixar de aplicar, para fins de definição da competência jurisdicional, as regras Incoterms na modalidade FCA, reconhecidas como incidentes ao contrato. Afirma que, segundo tais regras, a obrigação do vendedor se exaure com a entrega da mercadoria ao transportador designado pelo comprador, no local nomeado, o que teria ocorrido na Argentina. A partir dessa premissa, argumenta que, se o cumprimento da obrigação se deu em território argentino, restariam afastadas as hipóteses previstas no art. 21 do CPC e no art. 12 da LINDB, sendo competente a jurisdição argentina para processar e julgar a demanda.

Assevera que o acórdão embargado teria analisado as regras Incoterms apenas sob o prisma da responsabilidade por vício oculto, mas não sob o enfoque da definição da competência internacional, deixando de enfrentar, de modo específico, a tese de que a cláusula FCA implicaria reconhecimento de que a obrigação contratual se cumpriu integralmente na Argentina. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, com o reconhecimento da incompetência da jurisdição brasileira e consequente restabelecimento da sentença extintiva.

Intimada, a parte autora apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. 31824722), pugnando pela sua rejeição. Afirma que o acórdão enfrentou expressamente a alegação relativa às regras Incoterms, consignando que tais normas disciplinam a repartição de riscos e custos no comércio internacional, mas não têm o condão de afastar as regras de competência internacional previstas no ordenamento processual brasileiro e nos tratados aplicáveis.Sustenta, por conseguinte, que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar omissão, promover verdadeira rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado, buscando a modificação do resultado do julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Ao final, requer a rejeição integral dos aclaratórios.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do lapso temporal de cinco dias, não se sujeitando a preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022, CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Todavia, pela simples leitura dos argumentos apresentados, em cotejo com os fundamentos do acórdão embargado, verifica-se que insurgência não se amolda à hipótese de cabimento de embargos declaratórios, constituindo-se em verdadeira tentativa de rediscutir o mérito da causa.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese relativa à incidência das regras Incoterms na modalidade FCA, consignando, inclusive, que tais normas estabelecem que a obrigação do vendedor se exaure com a entrega da mercadoria ao transportador na origem. Entretanto, assentou-se, de maneira clara, que a controvérsia posta nos autos não se limitava ao transporte da mercadoria, tampouco a eventual responsabilidade por avarias ocorridas no trajeto internacional, mas envolvia alegação de vícios funcionais constatados após a instalação do maquinário em território brasileiro, bem como a previsão contratual de instalação e início de funcionamento das máquinas por técnico da própria vendedora no Brasil.

O acórdão foi categórico ao afirmar que a problemática não se restringia ao momento da tradição da coisa ao transportador, pois havia obrigação complementar consistente na instalação e colocação em funcionamento do equipamento em solo brasileiro, circunstância que caracteriza cumprimento parcial da obrigação no Brasil e atrai a incidência do art. 88, II e III, do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da ação. Ademais, também se consignou que o vício funcional identificado mediante laudo técnico produzido no Brasil constitui fato ocorrido em território nacional, reforçando a competência internacional concorrente da autoridade judiciária brasileira.

Abaixo segue a transcrição do trecho do acórdão em que é tratado esse tema:

“(...) De fato, as normas Incoterms, na modalidade FCA, determinam que a obrigação de entrega da vendedora se encerra no momento da entrega ao transportador, ou seja, não há responsabilidade por intercorrências durante o transporte da mercadoria até a chegada ao destino final. Tal informação pode ser extraída em simples consulta ao portal do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), do Governo Federal.[1]

Porém, a problemática envolvida no presente contrato não se resume ao transporte da mercadoria e à entrega física do bem, pois não há qualquer notícia nos autos de danos aos produtos importados durante a execução do transporte internacional.

A questão central arguida na petição inicial envolve constatação de vício oculto nas máquinas industriais adquiridas, o que somente fora constatado no momento em que os produtos chegaram ao Brasil e foram devidamente instalados por técnico especializado – que veio da Argentina apenas para essa finalidade.

No laudo técnico produzido pelo Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará (id. 4440553 - Pág. 23/30), foram constatados uma série de vícios e problemas técnicos no maquinário adquirido pela apelante, dentre os quais destaco: 1) avanço deficiente do termofilme, com entupimento dos canais de alimentação; 2) mecanismo envolvedor com dificuldade de giro; 3) transportador obstruído com termofilme; 4) ausência de sincronismo entre o empurrador e o envolvedor de termofilme; 5) trajeto de termofilme diferente do indicado no manual; 6) sistema de soldagem do termofilme desativado; 7) termofilme enrola nos rolos de alimentação; 8) espaçamento entre a mesa de alimentação de embalagem e a mesa do envolvedor provoca a queda do conjunto de embalagem, fazendo-o parar de funcionar.

Veja-se que, a priori, tratam-se de problemas inerentes ao próprio funcionamento operacional das máquinas adquiridas pela apelante, e não danos ocorridos durante o transporte da mercadoria, o que, por si só, enfraquece a tese de limitação da responsabilidade com base nas cláusulas Incoterms, na modalidade FCA.

Outro ponto de fundamental relevância é o fato de ter ficado estipulado entre as partes, no negócio jurídico de compra e venda, que após a chegada dos maquinários ao Brasil, a instalação e iniciação das máquinas se dariam por técnico da empresa ré. Nos itens 6.6. e 6.6.1, da proposta da apelada, consta expressamente que o funcionamento inicial das máquinas se daria por meio de atuação de um profissional técnico da empresa ré (id. 4440767 - Pág. 32/35 e id. 4440768 - Pág. 1//10):”

Desse modo, não procede a alegação de omissão, porquanto a matéria foi devidamente apreciada, tendo o colegiado concluído, de forma fundamentada, que as regras Incoterms, conquanto relevantes para a delimitação de responsabilidades no âmbito do comércio internacional, não possuem o condão de afastar, por si sós, as normas processuais internas que disciplinam a competência internacional concorrente, especialmente quando demonstrado que parte da execução contratual e o fato gerador da controvérsia ocorreram no Brasil.

Não se está, portanto, diante de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, que ensejem o uso dos embargos, mas sim de mera irresignação da parte com o desfecho do julgamento. Pretende-se, por via inadequada, a rediscussão de matérias já decididas, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

Não se pode olvidar que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do julgado, tampouco constituem via adequada para manifestação de mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (grifos nossos)

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Apesar de haver indícios de intuito protelatório, opta-se, por prudência, pela não aplicação imediata das multas previstas no art. 1.026, § 2º, e no art. 81 do CPC, formulando-se advertência quanto à reiteração da conduta.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço, porém, não acolho os Embargos de Declaração
.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/03/2026